Tribunal: TJDFT
Processo: 0755344-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0755344-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLARIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS S.A. AGRAVADO: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA, COLEGIO JARDIM BOTANICO COC LTDA, WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS, ISABELA DE MEDEIROS MATOS, G. D. M. M. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MILLS PESADOS – LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A. (ID 79529333) contra decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado no cumprimento de sentença n. 0708153-06.2023.8.07.0001. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 204151299). Narra a parte exequente, na inicial do incidente (ID 201278128), que diversas medidas constritivas foram requeridas ao longo da execução, todas infrutíferas. Alega, ainda, a existência de confusão patrimonial entre a executada (COLÉGIO COC SUDOESTE LTDA.) e a empresa COLÉGIO JARDIM BOTÂNICO COC LTDA., destacando que ambas utilizam a marca “COC”, possuem objeto social semelhante, compartilham sócios e atuam no mesmo segmento educacional. Sustenta a configuração de grupo econômico, com administração centralizada e efetiva confusão patrimonial entre as sociedades. Acrescento que a mesma alegação acerca da alegada confusão patrimonial é utilizada para se defender a necessidade de responsabilização dos sócios comuns das empresas, quais sejam, MARYEL MATOS RODRIGUES e WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS. Sustenta a presença dos requisitos para desconsideração (art. 50 do CC) e responsabilização dos mencionados sócios e da empresa COLÉGIO JARDIM BOTÂNICO COC LTDA. Citada para responder ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a empresa supracitada apresentou a contestação de ID 207763997, requerendo a rejeição do incidente. Por meio da decisão de ID 212798994, reconheceu-se que a sócia Wilva Salviano compareceu espontaneamente aos autos, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. Frustradas as diligências para a citação, por carta, do sócio remanescente Maryel Matos (ID 225197094), foi deferida sua citação por oficial de justiça. Na sequência, sobreveio a notícia de seu falecimento (ID 226985331), o que ensejou decisão determinando a regularização processual (ID 227614377), com a inclusão do Espólio do de cujus (ID 229761561), representado por seus herdeiros. Tentadas, sem êxito, as diligências para intimação destes, deferiu-se a citação por edital (ID 247979233). Passado o prazo, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, para o exercício da curadoria especial, que ofereceu resposta ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica no ID 255756170, aventando que a mera inadimplência do executado não é suficiente para o atingimento dos bens dos sócios pessoas físicas. No mais, valeu-se da negativa geral. É o relato do necessário. D E C I D O. Pleiteia a parte exequente a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização patrimonial dos sócios da executada devedora, bem como de empresa que reputa pertencer ao mesmo grupo econômico da executada. Para tanto, argumenta a parte exequente que, efetivadas diligências para constrição patrimonial, não foram encontrados bens passíveis de penhora. Aponta confusão patrimonial entre os bens da empresa executada e dos sócios. Sustenta que a executada se valeu de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico para maquiar sua situação financeira. A empresa demandada (ID 207763997) sustentou a ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC). Aduziu que as empresas possuem sua autonomia administrativa e financeira, sendo que o fato de terem sócios em comum não comprova qualquer irregularidade. Asseverou, ainda, que não há previsão legal que reconheça a formação de grupo econômico com base apenas em pontos isolados de confluência entre empresas. Já a Curadoria Especial, representando o espólio do sócio falecido (Maryel Matos), apresentou defesa por negativa geral (ID 255756170). Cumpre consignar, de início, que é consabido que a desconsideração da personalidade jurídica (“disregard doutrine”) tem como escopo superar episodicamente a personalidade da pessoa jurídica, para obter a satisfação em favor do prejudicado mediante o patrimônio dos próprios integrantes, que passam a ter responsabilidade pessoal. Trata-se de medida excepcional, uma vez que uma das principais características da pessoa jurídica é justamente a aquisição de sua personalidade própria, pela qual passa a ter aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações, titularizar capacidade patrimonial, constituir patrimônio próprio desvinculado dos seus integrantes. Sobre o tema, disciplina o art. 50 do Código Civil que: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Considerando o regramento dado a matéria – sobretudo diante da nova redação dada pela Lei no 13.874, de 2019 (Lei da Liberdade Econômica) –, tenho como corolário lógico para acolhimento do referido incidente a demonstração cabal de que o abuso da personalidade jurídica deu-se pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial da executada. Registro, oportunamente, que, por se tratar de medida excepcional, os requisitos que facultam o deferimento da medida postulada devem ressair de forma translúcida e inconteste dos autos. Constato, no entanto, que a peça inicial de instauração do incidente não aponta qualquer fato concreto e efetivo que indique o uso fraudulento da personalidade jurídica ou de confusão patrimonial, mas apenas alegações genéricas de abuso da personalidade jurídica, o que não autoriza a desconsideração almejada. Ressalta-se que a mera ausência de bens passíveis de constrição judicial do executado não tem o condão de conduzir à caracterização do abuso da personalidade jurídica. Nesse sentido, colhe-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. NÃO CABIMENTO DA DESPERSONALIZAÇÃO. 1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica tem o escopo de coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade. 2. O entendimento consolidado da jurisprudência é de que, diferente da admissibilidade do incidente de desconsideração da personalidade, em que indícios mínimos são suficientes para a instauração, o mérito da desconsideração exige prova cabal dos requisitos legais. 3. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (art. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. O legislador pátrio condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação cabal do abuso da personalidade. 4. Havendo apenas a demonstração do inadimplemento, da ausência de bens em nome do executado e de que esse é sócio de uma empresa, não se justifica a desconsideração inversa da personalidade jurídica se não demonstradas provas robustas do desvio de finalidade e da confusão patrimonial. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1769009, 07268646220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante à alegação de confusão patrimonial entre a executada (COLÉGIO COC SUDOESTE LTDA.) e a empresa COLÉGIO JARDIM BOTÂNICO COC LTDA., fundada no uso comum da marca "COC" e na presença de sócios em comum, tenho que tal argumentação também não merece guarida. Isso porque tais elementos, isoladamente considerados, não configuram desvio de finalidade nem demonstram a ausência de separação patrimonial, conforme exigido pelo art. 50 do Código Civil. A própria demandada ressaltou – e com razão – que as empresas possuem autonomia administrativa e financeira, e que a mera coincidência de sócios não traduz, por si só, irregularidade ou confusão patrimonial. Outrossim, não há previsão legal que autorize o reconhecimento de grupo econômico com base unicamente em pontos de confluência genéricos, tal como identidade de marca, sem a demonstração concreta dos requisitos legais relativos ao abuso da personalidade. Ressalte-se que o § 4o do art. 50 do CC é expresso ao vedar a desconsideração quando houver apenas a existência de grupo econômico, destituído dos elementos caracterizadores do abuso (desvio de finalidade ou confusão patrimonial efetiva). No caso, não há nos autos qualquer prova de transferência irregular de ativos, pagamento recíproco de obrigações, confusão de contas, gestão unitária de caixa ou qualquer outro elemento objetivo capaz de revelar comunhão indevida de patrimônios entre as sociedades. Tenho assim, que, ausente argumentos suficientes para enquadrar o caso concreto nas hipóteses autorizadoras para o deferimento do incidente, o indeferimento é medida que se impõe. Por todo o exposto, INDEFIRO A PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INATIVE-SE o cadastro dos demandados como interessados (inc. XIV, da Instrução no 2/2022 da Corregedoria). Após, INTIME-SE a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 10 dias, sob pena de suspensão do cumprimento de sentença. I.” A agravante sustenta que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória e início do cumprimento de sentença, foram realizadas diversas tentativas de bloqueio de bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas, não sendo localizados ativos financeiros ou bens penhoráveis da primeira agravada, mesmo esta permanecendo em plena atividade. Argumenta que tal circunstância indica possível ocultação patrimonial e desvio de receitas. Afirma, ainda, que há indícios claros de confusão patrimonial e formação de grupo econômico entre as empresas agravadas, as quais compartilham sócios, utilizam a mesma marca “COC”, possuem objeto social semelhante e atuam no mesmo segmento educacional. Ressalta que ambas as empresas são controladas pela terceira agravada e pelo sócio falecido Maryel Matos Rodrigues, substituído por seus herdeiros nos autos. Alega que a ausência de movimentação bancária e de entrega de declarações fiscais pela primeira agravada, aliada à continuidade das atividades empresariais, reforça a suspeita de desvio de receitas para contas de terceiros. Destaca que “Mesmo estando a agravada em atividade, tais pesquisas restaram infrutíferas, não sendo localizados ativos em suas contas bancárias, ou mesmo a entrega das declarações de Imposto de Renda dos últimos 02 (dois) anos, frustrando assim o recebimento do crédito da autora.” Acrescenta ainda que “É de clareza solar a ocorrência de grupo de empresas, com administração centralizada ante a similaridade de sócios, e confusão patrimonial entre os réus, razão pela qual devem todos ser incluídos no polo passivo do presente cumprimento de sentença.” Como fundamentação jurídica, a agravante invoca o art. 50 do Código Civil, alegando que estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, caracterizados pela confusão patrimonial e pelo desvio de finalidade, corroborados por precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de responsabilização de empresas integrantes de grupo econômico familiar. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão recorrida, deferindo-se a desconsideração da personalidade jurídica das agravadas e a inclusão destas no polo passivo do cumprimento de sentença. Preparo no ID 79531337; Instada a demonstrar a legitimidade, a parte recorrente peticiona no ID 80030775, informando que houve a alteração de denominação social da agravante de SOLARIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S.A. para MILLS PESADOS – LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A. Juntou cópia dos atos constitutivos em que comprova a alteração da razão social (ID 80030776). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Proceda-se a reautuação para que passe a constar a parte agravante MILLS PESADOS – LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A., e não SOLARIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S.A. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator